Tribunal: TJDFT
Processo: 0706019-24.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706019-24.2019.8.07.0008 EMBARGANTE: KELLY CRISTINA SANTOS FREIRE, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS EMBARGADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, KELLY CRISTINA SANTOS FREIRE DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado, para responder aos declaratórios. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 03/08/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR